Tribunal: STJ
Processo: 0701704-50.2019.8.07.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2004836 - DF(2022/0156312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADOS
: DIVINO BARBOSA - DF026913
KATIÉLLE TEMÓTEO LIMA - DF068551
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR COM ANUÊNCIA
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO
DE
PARCELAS
VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em
apelação cível, reformou a sentença e condenou o réu ao pagamento das taxas
condominiais inadimplidas, parcelas vencidas e vincendas, com correção e juros,
além de encargos contratuais.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de taxas condominiais, com
pedido de condenação às parcelas inadimplidas, vencidas e vincendas, observada a
prescrição quinquenal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
limitou a condenação às prestações vencidas a partir da vigência da
fixou correção e juros, repartiu custas e fixou honorários em
Lei n. 13.465/2017,
10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença e impôs condenação integral das
despesas condominiais vencidas e vincendas, com encargos, correção e juros, além
de atribuir integralmente os ônus sucumbenciais ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança anterior à
viola o
-A, parágrafo único, da
e o
Lei n. 13.465/2017
art. 36
Lei n. 6.766/1979
da
(ii) saber se a inclusão de parcelas vincendas na
art. 108
Lei n. 13.465/2017;
condenação viola o
do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação
art. 323
jurisdicional por violação ao
§ 1o, II, III e IV, do CPC; e (iv) saber se
art. 489,
incidem os Temas 492 do STF e 882 do STJ para afastar a cobrança em razão de
ausência de associação.
Documento eletrônico VDA54870983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aefd6d9-186c-4e6c-b3e4-d8f1c033d382

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobrança se funda em anuência contratual expressa anterior, o que afasta a
aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ e neutraliza a alegação de
retroatividade legal.
7. As obrigações condominiais são de trato sucessivo, e o
do CPC autoriza
art. 323
a inclusão de parcelas vincendas enquanto durar a obrigação.
8. Não há violação ao
§ 1o, II, III e IV, do CPC, pois o acórdão distinguiu
art. 489,
os precedentes indicados e apresentou fundamentação suficiente.
9. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
: “1. A anuência contratual expressa autoriza a cobrança de
Tese de julgamento
taxas condominiais em condomínio irregular, afastando a aplicação dos Temas 492
do STF e 882 do STJ. 2. O
do CPC permite incluir parcelas vincendas na
art. 323
condenação em obrigações de trato sucessivo. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão distingue precedentes e fundamenta
adequadamente, nos termos do
§ 1o, II, III e IV, do CPC. 4. Incidem as
art. 489,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de provas.”
CPC, arts. 323, 489 § 1o II, III, IV, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
-A, parágrafo único;
Lei n. 6.766/1979, art. 36
Lei n. 13.465/2017, art. 108.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aefd6d9-186c-4e6c-b3e4-d8f1c033d382

RECURSO ESPECIAL No 2004836 - DF(2022/0156312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADOS
: DIVINO BARBOSA - DF026913
KATIÉLLE TEMÓTEO LIMA - DF068551
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR COM ANUÊNCIA
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO
DE
PARCELAS
VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em
apelação cível, reformou a sentença e condenou o réu ao pagamento das taxas
condominiais inadimplidas, parcelas vencidas e vincendas, com correção e juros,
além de encargos contratuais.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de taxas condominiais, com
pedido de condenação às parcelas inadimplidas, vencidas e vincendas, observada a
prescrição quinquenal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
limitou a condenação às prestações vencidas a partir da vigência da
fixou correção e juros, repartiu custas e fixou honorários em
Lei n. 13.465/2017,
10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença e impôs condenação integral das
despesas condominiais vencidas e vincendas, com encargos, correção e juros, além
de atribuir integralmente os ônus sucumbenciais ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança anterior à
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

viola o
-A, parágrafo único, da
e o
Lei n. 13.465/2017
art. 36
Lei n. 6.766/1979
da
(ii) saber se a inclusão de parcelas vincendas na
art. 108
Lei n. 13.465/2017;
condenação viola o
do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação
art. 323
jurisdicional por violação ao
§ 1o, II, III e IV, do CPC; e (iv) saber se
art. 489,
incidem os Temas 492 do STF e 882 do STJ para afastar a cobrança em razão de
ausência de associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobrança se funda em anuência contratual expressa anterior, o que afasta a
aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ e neutraliza a alegação de
retroatividade legal.
7. As obrigações condominiais são de trato sucessivo, e o
do CPC autoriza
art. 323
a inclusão de parcelas vincendas enquanto durar a obrigação.
8. Não há violação ao
§ 1o, II, III e IV, do CPC, pois o acórdão distinguiu
art. 489,
os precedentes indicados e apresentou fundamentação suficiente.
9. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
: “1. A anuência contratual expressa autoriza a cobrança de
Tese de julgamento
taxas condominiais em condomínio irregular, afastando a aplicação dos Temas 492
do STF e 882 do STJ. 2. O
do CPC permite incluir parcelas vincendas na
art. 323
condenação em obrigações de trato sucessivo. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão distingue precedentes e fundamenta
adequadamente, nos termos do
§ 1o, II, III e IV, do CPC. 4. Incidem as
art. 489,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de provas.”
CPC, arts. 323, 489 § 1o II, III, IV, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
-A, parágrafo único;
Lei n. 6.766/1979, art. 36
Lei n. 13.465/2017, art. 108.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

Trata-se de recurso especial interposto por PAULO ANDRE CARDOSO
com fundamento no
III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação cível nos
autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fls. 428-429):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONDOMÍNIO
IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA
.
PROPTER REM
ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS.
OBRIGAÇÃO
LEI No 13.465/2017.
ANTERIOR. DEVIDA. APELO PROVIDO.
1. É dever do
de unidade imobiliária em condomínio
proprietário/possuidor
horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas
condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia.
2. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes
dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção
devidamente aprovada.
3. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços
disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada
em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns,
considerando, ainda, a natureza
da obrigação.
propter rem
4. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
repetitivo do
quando há comprovação de que o réu assumiu,
Resp no 1.280.871/SP,
em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas
condominiais.
5. Mesmo antes do advento da
vigente desde
o
Lei 13.465/17,
12/07/2017,
entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor
ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o
rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de
enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e provido.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 36-A, parágrafo único, da
incluído pela
Lei n. 6.766/1979,
Lei n. 13.465/2017,
visto que a cobrança só se torna possível após a entrada em vigor da
porquanto não se pode exigir parcelas anteriores sob pena de
Lei n. 13.465/2017,
insegurança jurídica (fls. 556, 561-564);
b) 108, da
porque define a vigência da lei e, portanto, impede
Lei n. 13.465/2017,
a retroatividade da cobrança em período anterior, visto que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

alcançou parcelas pretéritas (fl. 556);
c) 323, do Código de Processo Civil, pois as parcelas de trato sucessivo só podem
ser incluídas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, porque não é
possível constituir título executivo judicial ilimitado, em desrespeito ao
contraditório e à ampla defesa (fls. 550, 567-572);
d) 489, § 1o, II, III, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão não
enfrentou adequadamente os argumentos centrais e os precedentes indicados,
especialmente o Tema 492 do STF e o Tema n. 882 do STJ, visto que não
demonstrou distinção ou superação (fls. 565-566).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema 492 do STF e do
Tema n. 882 do STJ, ao admitir a cobrança de parcelas anteriores à
e ao impor obrigação a não associado; indica como
Lei n. 13.465/2017
paradigmas o RE
(Tema 492 do STF) e os
e
695.911/SP
REsp 1.280.871/SP
(Tema n. 882 do STJ) (fls. 554-566).
1.439.163/SP
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a improcedência
da condenação ao pagamento das parcelas vencidas anteriormente à entrada em
vigor da
e se reforme o acórdão para limitar a condenação às
Lei n. 13.465/2017;
parcelas vincendas até o trânsito em julgado da ação de conhecimento (fls. 550-
573).
Contrarrazões de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (fls.
580-592) em que sustenta deficiência de fundamentação com incidência da Súmula
n. 284 do STF, afirma necessidade de reexame de provas com incidência da
Súmula n. 7 do STJ, defende a inaplicabilidade do Tema 492 do STF por ausência
de similitude fática, sustenta a inclusão de parcelas vencidas e vincendas com base
no
do CPC, e requer a inadmissão, o não conhecimento ou o
art. 323
desprovimento do recurso, com majoração dos honorários.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas,
observada a prescrição quinquenal, e a inclusão das parcelas vencidas e vincendas
no curso da lide (fls. 430-437).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e condenou o réu ao pagamento das prestações vencidas a partir da
vigência da
com correção a partir de cada vencimento e juros
Lei n. 13.465/2017,
de mora de 1% ao mês desde a citação; repartiu as custas e fixou honorários em
10% sobre o valor da condenação, arbitrados em 40% para o autor e 60% para o
réu (fl. 429).
A Corte estadual reformou a sentença e deu provimento à apelação do
condomínio, condenando o réu ao pagamento das despesas condominiais
inadimplidas acrescidas dos encargos contratuais, observada a prescrição
quinquenal, além das parcelas vencidas e a vencer no curso da lide, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento; atribuiu
integralmente os ônus sucumbenciais ao réu, com honorários de 10% sobre o valor
da condenação (fls. 433-437).
II - Da alegada violação ao
§ 1o, incisos II, III e IV, do CPC
art. 489,
O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
§ 1o,
art. 489,
incisos II, III e IV, do CPC, por não ter enfrentado adequadamente os argumentos
centrais e precedentes indicados, especialmente o Tema n. 492 do STF e o Tema n.
882 do STJ.
Contudo, a tese não se aplica quando há contexto jurídico específico
demonstrando assunção de obrigações. O Tribunal de origem distinguiu
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

adequadamente o precedente, fundamentando que "não se aplica a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
" e consignando que "há, no presente caso, a comprovação de que o
1.280.871/SP
apelado assumiu a obrigação de pagar as taxas condominiais, por força da Cláusula
Terceira do contrato de cessão de direitos em ID 25711192".
Quanto ao Tema n. 492 do STF, o Tribunal demonstrou que a situação
dos autos difere da repercussão geral, uma vez que há anuência contratual expressa
às obrigações condominiais.
A fundamentação atendeu aos requisitos do
§ 1o, do CPC,
art. 489,
demonstrando as razões jurídicas da decisão e distinguindo adequadamente os
precedentes invocados.
III - Das alegadas violações ao
-A, parágrafo único, da
art. 36
ao
da
ao
do CPC
Lei n. 6.766/1979,
art. 108
Lei n. 13.465/2017,
art. 323
O recorrente sustenta múltiplas violações: (i)
-A, parágrafo único,
art. 36
da
alegando que a cobrança só seria possível após a vigência da
Lei n. 6.766/1979,
(ii)
da
por suposta aplicação
Lei n. 13.465/2017;
art. 108
Lei n. 13.465/2017,
retroativa; (iii)
do CPC, quanto à inclusão de parcelas vincendas; e (iv)
art. 323
aplicação indevida dos Temas 882 do STJ e 492 do STF.
Quanto às alegadas violações aos arts. 36-A da
e 108
Lei n. 6.766/1979
da
o recorrente sustenta que a cobrança só seria possível após
Lei n. 13.465/2017,
a vigência da
sob pena de aplicação retroativa. O
-A da
Lei n. 13.465/2017,
art. 36
estabelece que a administração de imóveis sujeita seus titulares
Lei n. 6.766/1979
à normatização constante dos atos constitutivos, cotizando-se para consecução dos
objetivos. O
da
por sua vez, define a vigência da lei.
art. 108
Lei n. 13.465/2017,
Contudo, o fundamento da decisão recorrida não reside na aplicação da
mas sim em título contratual anterior. O acórdão destacou que
Lei n. 13.465/2017,
"o instrumento particular de cessão de direitos, firmado pelo apelado em
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

prevê na Cláusula Terceira que as taxas condominiais correm por
03/04/1997,
conta do cessionário".
O Tribunal destacou ainda que "mesmo antes do advento da
vigente desde
o entendimento desta Corte já estava
Lei 13.465/17,
12/07/2017,
firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de
condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com
as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa".
A
apenas regulamentou e sistematizou situação
Lei n. 13.465/2017
jurídica preexistente, conferindo maior segurança jurídica aos condomínios de
lotes, sem criar obrigação ex novo. Quando a cobrança se fundamenta em anuência
contratual anterior à lei, não há que se falar em aplicação retroativa.
Relativamente ao
do CPC, o recorrente sustenta violação ao
art. 323
dispositivo, alegando que parcelas vincendas só podem ser incluídas até o trânsito
em julgado, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.
O dispositivo estabelece expressamente: "Na ação que tenha por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas
incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação".
As obrigações condominiais possuem inequívoca natureza de trato
sucessivo, renovando-se periodicamente enquanto perdurar a situação jurídica que
lhes deu origem. O acórdão aplicou corretamente o dispositivo legal, não havendo
violação ao contraditório, uma vez que a inclusão das parcelas vincendas decorre
de expressa previsão legal e da própria natureza da obrigação.
O Tema n. 882 do STJ, consolidado no
estabelece
REsp 1.280.871/SP,
que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram". O precedente visa proteger o princípio
da liberdade de associação quando ausente manifestação de vontade.
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

Contudo, a tese não se aplica quando há contexto jurídico específico
demonstrando assunção de obrigações. O Tribunal de origem distinguiu
adequadamente o precedente, fundamentando que "não se aplica a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do
quando há comprovação de que o réu assumiu, em cessão
Resp no 1.280.871/SP,
de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas
condominiais".
Esta distinção encontra respaldo na própria
do
ratio decidendi
precedente, que protege os não associados ou que não anuíram. Quando há
anuência expressa, afasta-se o fundamento do precedente.
Quanto ao Tema n. 492 do STF, que veda a cobrança de taxas
condominiais de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/2017,
também não se aplica ao caso, uma vez demonstrada a anuência contratual
expressa desde 1997.
O acórdão recorrido caracterizou corretamente as obrigações
condominiais como
, consignando que "basta que a unidade imobiliária
propter rem
do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de
moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável
a cobrança de rateio das despesas comuns".
Tal caracterização harmoniza-se com o princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, especialmente quando há fruição efetiva dos serviços
prestados pelo condomínio. O devedor que se beneficia dos serviços comuns sem
contribuir para seu custeio enriquece-se indevidamente às expensas da coletividade.
O acórdão recorrido aplicou corretamente a legislação federal, enfrentou
adequadamente todas as questões suscitadas e fundamentou validamente a
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

distinção dos precedentes invocados. As violações alegadas não se configuram,
uma vez que a decisão se lastreia em título contratual específico e na natureza
das obrigações condominiais.
propter rem
Ademais, eventual revisão da decisão esbarraria nas Súmulas n. 5 e 7
desta Corte, por demandar interpretação de cláusulas contratuais específicas da
cessão de direitos e reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto ao contexto da contratação e aos comportamentos do
devedor.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54396309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:05
Código de Controle do Documento: c4a8598f-396b-4c61-beed-07e7e6eb8af0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.004.836 / DF
Número Registro: 2022/0156312-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07017045020198070008 7017045020198070008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO ANDRE CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
RECORRIDO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADOS
: DIVINO BARBOSA - DF026913
KATIÉLLE TEMÓTEO LIMA - DF068551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: 53b87bc1-f32a-4183-bba0-493f777c6672

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: 53b87bc1-f32a-4183-bba0-493f777c6672